Tribunal: TJES
Processo: 0015061-70.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015061-70.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A.
APELADO: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015061-70.2017.8.08.0012

APELANTE:
SOMPO SEGUROS S/A

APELADO: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SOMPO SEGUROS S/A
contra a sentença de fls. 167/167-verso, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por
GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
, julgou procedente “
o pedido autoral para declarar a inexistência de débito da requerente em face da requerida referente ao valor de R$ 1.047.428,25 (um milhão e quarenta e sete mil e quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos) pago pela seguradora à UNILEVER a título de indenização pelo sinistro PR 1209
”
.

O
decisum
, ainda, diante do princípio da causalidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, fls. 170/173, o apelante sustenta,
em síntese,
que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em patamar exorbitante, configurando enriquecimento ilícito, devendo, portanto, ser reduzidos diante a ausência de pretensão resistida.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, às fls. 182/191, em que pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da deserção e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015061-70.2017.8.08.0012

APELANTE: SOMPO SEGUROS S/A

APELADO: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

O apelado, em contrarrazões recursais, afirma que o apelante não promoveu o devido preparo recursal sob alegação de isenção, devido o recolhimento das custas máximas, o que não deve proceder, pois estas foram recolhidas pela parte autora, e não pelo réu/recorrente.

Ocorre que o recorrente juntou informação gerada eletronicamente pelo sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, constando a notícia que foi recolhido o máximo das custas no processo, tornando, assim, dispensável o pagamento recolhesse do preparo na hipótese, independentemente de quem tenha realizado o pagamento das custas iniciais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL -
PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PREJUDICADO - ANUÊNCIA DO DEVEDOR COM A DÍVIDA SUBAVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA E ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADAS.
1. Em consulta ao sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça, atesta-se já ter havido o recolhimento máximo de custas, o que implica a impossibilidade de emissão de guia de recolhimento do preparo e, em última análise, a dispensa do preparo para os casos em que as custas prévias já foram recolhidas em sua totalidade. Preliminar de deserção rejeitada
. (...)

(TJES, Classe: Apelação, 024170299168, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/03/2019)

_________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE (I) ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, (II) AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, (III) IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CÓPIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE, (IV)
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO
E (V) DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADAS. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO RECORRENTE. NÃO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES ACORDADAS. TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL POSSIBILITANDO O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. EMISSÃO DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS. NOTÍCIAS DE IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO NO LOCAL PELA PARTE AGRAVANTE EM SITUAÇÃO IRREGULAR E CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO CONFORME AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. JUSTIFICATIVA DE COBRANÇA EXCESSIVA DE JUROS QUE DESCARACTERIZARIA A MORA. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) I.II.
Da Deserção. I.II.I. Embora a Recorrida tenha afirmado que o Recorrente não recolheu o preparo recursal, pugnando, assim, pelo reconhecimento da deserção, evidenciou-se, in casu, a existência de informação, acostada à Petição Recursal, gerada eletronicamente pelo sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, esclarecendo que fora promovido o recolhimento máximo das custas no processo de origem, tornando dispensável, portanto, a formalização do preparo, por ocasião da interposição do presente Agravo de Instrumento, não podendo ser imputada ao Recorrente, em razão disso, qualquer desídia quanto a este aspecto. I.II.II. Preliminar rejeitada.
(...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021159002084, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015061-70.2017.8.08.0012

APELANTE: SOMPO SEGUROS S/A

APELADO: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Como relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SOMPO SEGUROS S/A
contra a sentença de fls. 167/167-verso, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por
GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
, julgou procedente “
o pedido autoral para declarar a inexistência de débito da requerente em face da requerida referente ao valor de R$ 1.047.428,25 (um milhão e quarenta e sete mil e quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos) pago pela seguradora à UNILEVER a título de indenização pelo sinistro PR 1209
”
.

O
decisum
, ainda, diante do princípio da causalidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, fls. 170/173, o apelante sustenta,
em síntese,
que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em patamar exorbitante, configurando enriquecimento ilícito, devendo, portanto, serem reduzidos diante a ausência de pretensão resistida.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, às fls. 182/191.

Pois bem.

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia em verificar em que medida deve ser mantida a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pelo que se depreende, na origem,
GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito em face de
SOMPO SEGUROS S/A
, ora apelante, sustentado, em apertada síntese, que, no dia 17/02/2017, um de seus veículos saiu com carga de produtos de higiene da marca UNILEVER BRASIL LTDA (transporte contratado pela fabricante), com valor de nota fiscal de R$ 1.047.428,25 (um milhão e quarenta e sete mil e quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), com destino a Jaboatão dos Guararapes/PE e que cumpriu todos os requisitos de gerenciamento de risco, inclusive com confirmação de que a carga se encontrava segurada, sendo emitida a carta de dispensa do direito de regresso, a qual isenta a autora da responsabilidade civil por desaparecimento da carga.

Alega, nesse ensejo, que, em 20/02/2017, o caminhão e a carga foram roubados, tendo a segurada requerida efetuado o pagamento da indenização pertinente ao contrato de seguro ao embarcador UNILEVER, mas, para sua surpresa, no dia 24/08/2017, recebeu uma notificação de cobrança regressa acerca do ressarcimento do montante de R$ 1.047.428,25 (um milhão e quarenta e sete mil e quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos) referente a carga roubada.

Assim, por ter recebido a carta DDR, a qual o isenta da cobrança regressiva, requereu a inexistência de débito em face da requerida, referente ao valor pago pela seguradora a UNILEVER a título de indenização pelo sinistro narrado.

Em contestação, a requerida argumenta, em síntese, que a parte autora não fez prova da resistência da seguradora em declarar a inexistência de tal débito, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito por carência da ação e que jamais pretendeu o reembolso do valor indenizado na esfera judicial, não opondo ao pedido de inexistência de débito, declarando a sua inexigibilidade no tocante aos fatos narrados na exordial. Ao final, sustenta que não existindo resistência por sua parte, não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Após a apresentação de réplica, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido autoral, consubstanciado no entendimento de que “
resta patente o justo motivo para o ajuizamento da ação, não devendo que se falar em extinção do feito por ausência de interesse processual, uma vez que, de fato, de acordo com a notificação extrajudicial recebida, não sendo ressarcido o valor descrito, a autora estaria na iminência de ver ajuizada contra si uma ação de cobrança, necessitando de fazer uso da presente demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida
”.

Ao compulsar detidamente os autos, não vejo como acolher o pleito recursal.

Segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo
” (STJ; AgInt-REsp 1.985.087; Proc. 2022/0038225-0; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 23/06/2022).

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ORDEM DE VOCAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015
. VALOR DA BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobre os critérios de arbitramento da verba honorária sucumbencial, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do RESP n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL Araújo, ocorrido em 13/2/2019, acórdão publicado em 29/3/2019, entendeu que "
o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. A) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. B) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
".
(...) (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.038.727; Proc. 2021/0404582-4; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Assim, o arbitramento dos honorários deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros:
1º)
adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da
condenação
ou do
proveito econômico
obtido
;
2º)
quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC
1
e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo,
3)
o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex
Processual.

No caso em análise, verifico que não houve condenação e que proveito econômico obtido confunde-se com o valor da causa, de modo que, seguindo a orientação do Tribunal da Cidadania deve-se utilizar esta última, como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios.

Nesse passo, por reconhecer que o judicioso trabalho dos causídicos do requerente se limitou basicamente à apresentação da inicial e réplica, e que a demanda além de não possuir alta complexidade, também não se mostrou necessária a produção de prova além da documental, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais foi corretamente fixado no percentual mínimo legal do § 2º, do artigo 85, do CP C.

Outrossim, é prudente registrar que o Código de Processo Civil estabeleceu expressamente um sistema de precedentes que deve ser observado pelo Julgador para que as decisões judiciais sejam tomadas com coerência e integridade.

A igualdade, a coerência e a previsibilidade das decisões judiciais são necessárias à própria estabilidade do Direito, dada a necessidade de segurança jurídica e de isonomia inerente ao próprio sistema.

Assim, como regra geral, o entendimento do C. STJ acerca dos critérios objetivos para fixação dos honorários advocatícios deve ser seguido pelos Tribunais Locais, em atenção aos postulados da coerência e integridade das decisões judiciais, não havendo que falar em enriquecimento ilícito por parte do causídico que representa a parte autora.

Portanto, a fixação da verba honorária de forma equitativa deve ocorrer tão somente nos casos em que havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º do CPC), o que não se verifica na espécie.

Destarte, neste particular entendo que a pretensão recursal não merece ser acolhida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Ante a sucumbência da parte recorrente também nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), majoro a condenação imposta pela instância primeva (10% - dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
º
.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015061-70.2017.8.08.0012

APELANTE: SOMPO SEGUROS S/A

APELADO: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DESERÇÃO – RECOLHIMENTO MÁXIMO DE CUSTAS – REJEITADA – AÇÃO DECLARATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CORRETA – EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tendo o recorrente juntado a informação gerada eletronicamente pelo sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, constando a notícia que foi recolhido o máximo das custas no processo, torna-se dispensável o pagamento do preparo recursal, independentemente de quem tenha realizado o pagamento das custas iniciais.

2.
Segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça
“os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo”
(STJ; AgInt-REsp 1.985.087; Proc. 2022/0038225-0; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 23/06/2022)

3.
No caso em análise, não houve condenação e o proveito econômico obtido confunde-se com o valor da causa, de modo que, seguindo a orientação do Tribunal da Cidadania deve-se utilizar esta última, como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, por igual votação, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.